Tribunal: TJMT
Processo: 1085922-69.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085922-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENILSON LOPES DOS ANJOS - CPF: 569.682.301-78 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GLADNESS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 019.734.947-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1085922-69.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: BENILSON LOPES DOS ANJOS e GLADNESS DE OLIVEIRA LIMA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo ente público, os quais questionavam os critérios utilizados para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre crédito constituído em ação anteriormente transitada em julgado. O recorrente alegou excesso de execução pela adoção de índice incorreto de atualização (INPC, em vez de IPCA-E) e pleiteou a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir quais índices devem ser aplicados para correção monetária e juros moratórios sobre os créditos devidos pela Fazenda Pública antes da entrada em vigor da EC nº 113/2021; e (ii) determinar a partir de que momento deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do novo regime constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 810 da repercussão geral (ADIs 4.357 e 4.425), fixou que, a partir de 25/03/2015, os créditos judiciais contra a Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, com incidência de juros moratórios conforme a caderneta de poupança.

A EC nº 113/2021, em seu art. 3º, fixou a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/12/2021, conforme art. 7º do mesmo diploma.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ (Temas 810 e 905) e dos tribunais locais reconhece que a SELIC não pode ser cumulada com outros índices, por já englobar juros e correção monetária.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, apresentando fundamentos específicos contrários à decisão impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar arguida pelo recorrido.

A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os índices de atualização ao novo regime constitucional e às teses firmadas em controle concentrado de constitucionalidade e repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os créditos judiciais devidos pela Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, para fins de atualização monetária e juros de mora.

A taxa SELIC não pode ser cumulada com qualquer outro índice, por já contemplar atualização e compensação da mora.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021, arts. 3º, 5º e 7º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 489, §1º, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.357 (Tema 810), j. 25.03.2015; STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905), j. 22.02.2018; TJMT, NU 1000482-91.2020.8.11.0051, j. 10.11.2022; TJMT, NU 1036840-40.2022.8.11.0001, j. 14.03.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

O requerido requer a reforma da sentença, pugnando pela alteração dos juros de mora e da correção monetária.

Os recorridos arguiram a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e no mérito pugnam pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, com recurso dos reclamantes, sendo provido para reformar em parte a sentença no sentido de determinar que a base de cálculo da indenização o último subsídio percebido pelos servidores quando em atividade, conforme estabelecido pela Lei Complementar n. 555/2014 e pelo Decreto Estadual n.1.229/2008, mantendo os demais termos da sentença.

Oportuno, ainda, salientar que a sentença transitou em julgado em 12/06/2025.

Os recorridos apresentaram os cálculos para o início do cumprimento de sentença.

O recorrente alega que há excesso de execução pela não observância da regra contida no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, pois o índice aplicado não foi o IPCA-E e sim o índice utilizado pelo reclamante no momento do cálculo foi o INPC. Assevera ainda que a partir de 09/12/2021 deve ser aplicada unicamente a Taxa Selic, em respeito à Emenda Constitucional nº 113/2021.

No tocante aos juros de mora e à correção monetária, deve ser observado o entendimento do STF, que no julgamento da questão de ordem da ADI 4.357 decidiu modular os efeitos da decisão, fixando o seguinte entendimento:

“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i)
fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”

Assim, até 25/03/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A partir de 25/03/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Porém, com o advento da
Emenda Constitucional nº 113/2021 houve alterações de tais parâmetros a partir de 09/12/2021, vejamos:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

(...)

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, dispõe o art. 7º, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

O questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, não afasta a sua aplicabilidade enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU. A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.
A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3º da EC 113/2021
. (N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA

– PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

RENÚNCIA

– ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA -

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE -

A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora. (N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Deste modo, infere-se que as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação da nova emenda constitucional terão índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC nº 113/2021 (art. 7º da EC nº 113/2021).

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DA URV. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EC N 113/2021, ARTIGO 3º. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a prescrição suscitada pelo Reclamante, vez que contado a data da emissão do atestado de crédito não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos. No tocante à correção monetária e os juros de mora foi determinada a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, no entanto,
com o advento da Emenda Constitucional n° 113, estabeleceu-se o novo regime de pagamentos de precatórios, que haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do SELIC (Taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia).
Sentença parcialmente reformada. (N.U 1036840-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Ressalte-se que a taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro índice, pois taxa abrange, em si, tanto a correção monetária como os juros moratórios.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, determinando que até
08/12/2021
incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025